Tribunal: TJMT
Processo: 1017791-74.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017791-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (IMPETRANTE), LAZARO TIAGO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 032.874.211-23 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO) (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado tentado e direção perigosa (art. 155, § 4º, III, c.c. art. 14, II, do CP, e art. 34 da LCP), após ser surpreendido tentando abrir um veículo com uma chave Phillips adaptada e empreender fuga em alta velocidade. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e aponta condições pessoais favoráveis, pugnando pela revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal e pelo
modus operandi
do paciente, e se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o meio social.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão cautelar é medida de exceção, mas sua decretação se justifica quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos testemunhais e pela apreensão da ferramenta (chave Phillips adaptada) utilizada na tentativa de arrombamento do veículo.

3.

A garantia da ordem pública é o fundamento principal para a manutenção da custódia, diante do acentuado risco de reiteração delitiva, comprovado pelo extenso histórico criminal do paciente, que é multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio.

4.

O
modus operandi
, que inclui o deslocamento entre comarcas para a prática de crimes, o uso de motocicleta para vigilância e fuga, e a utilização de ferramentas especializadas, revela o profissionalismo e a periculosidade concreta do agente, indicando que faz do crime seu meio de vida.

5.

A conduta de empreender fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas em via pública, demonstra total desprezo pela autoridade e pela segurança coletiva, reforçando a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal.

6.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos que demonstrem a periculosidade do agente.

7.

A existência de filha recém-nascida, sem a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do paciente, não autoriza a substituição da prisão por medida domiciliar, especialmente diante do grave quadro de reiteração criminosa.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se ineficazes e insuficientes para conter o ímpeto delitivo do paciente, cujo histórico demonstra que outras intervenções estatais não o impediram de retornar à prática de crimes.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A contumácia em crimes patrimoniais, evidenciada por múltiplas reincidências e um
modus operandi
especializado, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando o risco de reiteração delitiva é concreto e acentuado. 3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, demonstrada pela ineficácia de intervenções penais anteriores, legitima a manutenção da custódia como única medida capaz de cessar a atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXI e LXVIII, da CF/88; arts. 14, II, 155, § 4º, III, do CP; art. 34 da LCP; arts. 312, 313, 318 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados n. 06 e n. 43 do TJMT.
STJ, HC n. 715.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/02/2022.
STJ, HC n. 332.396/SP, Quinta Turma.
Lei n. 15.272/2025 (citada na decisão de piso).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Mauritonio Santos Martinez em favor de
LAZARO TIAGO OLIVEIRA FERREIRA
, contra ato dito ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/03/2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal). Na audiência de custódia realizada em 19/03/2026, o magistrado condutor homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.

O impetrante sustenta, em síntese:

1.

Ausência de Fundamentação Idônea: Alega que o decreto prisional baseia-se em suposições ("possíveis crimes") e fatos antigos (condenações anteriores);

2.

Inexistência dos Requisitos do Art. 312 do CPP: Argumenta que não há risco à ordem pública e que a gravidade abstrata do delito não autoriza a custódia cautelar;

3.

Violação ao Princípio da Presunção de Inocência: Aduz que a prisão configura antecipação de pena;

4.

Condições Pessoais Favoráveis: Afirma que o paciente possui residência fixa, profissão definida (técnico em ar-condicionado) e uma filha recém-nascida que depende de seus cuidados.

Requereu, liminarmente inclusive, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, e no mérito a confirmação da liminar concedida (ID 363009377)

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pela denegação da ordem assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – DIREÇÃO PERIGOSA EM VEÍCULO AUTOMOTOR - PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares - Pressupostos da custódia cautelar - Garantia da ordem pública – Reiteração delitiva – Modus operandi - Predicados pessoais não garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado 43 do TJMT - Medidas cautelares insuficientes - Julgados do TJMT - Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão posta a exame consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva de
LAZARO TIAGO OLIVEIRA FERREIRA
, decretada para a garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado e direção perigosa.

A defesa sustenta, em resumo, que a decisão carece de fundamentação concreta, baseando-se em presunções e fatos pretéritos, além de ignorar as condições pessoais favoráveis do paciente.

Inicialmente, para a correta compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos da decisão combatida (Id. 363009378):

"[...] No caso em análise, ambos os requisitos encontram-se amplamente demonstrados. A materialidade delitiva encontra-se comprovada de forma inequívoca e robusta pelo conjunto probatório reunido nos autos [...]. A prova da materialidade do crime de furto qualificado tentado, praticado em 18/03/2026, é inconteste. O custodiado foi surpreendido no exato momento em que, utilizando-se de uma chave Phillips adaptada (instrumento com função de "mixa"), tentava efetuar a abertura da porta de um veículo automotor [...]. A autoria delitiva, por sua vez, está suficientemente demonstrada pela prisão em flagrante e reforçada pelos indícios colhidos durante a investigação de furtos em série na comarca. O modus operandi empregado no facto atual é idêntico ao investigado em crimes pretéritos [...]. A autoria delitiva é corroborada, ainda, pelo extenso histórico criminal do custodiado, que aponta de forma inequívoca para a sua participação em uma série de furtos qualificados praticados nesta comarca desde o final de 2024 [...]. A segregação cautelar de LÁZARO TIAGO OLIVEIRA FERREIRA revela-se imperativa para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal [...]. O autuado é multirreincidente específico, ostentando condenações transitadas em julgado e histórico de cumprimento de pena em Cáceres (MT). [...] Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA [...]"

Pois bem. Para a decretação da prisão preventiva, o artigo 312 do Código de Processo Penal exige a demonstração de dois pressupostos: o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
, que se traduz na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, restou devidamente delineado nos autos.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 363009377), no Boletim de Ocorrência n. 2026.89072 (Id. 363009389), no Termo de Apreensão da chave Phillips adaptada (Id. 363009389, p. 81) e nos depoimentos testemunhais.

Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos. O paciente foi surpreendido em flagrante delito, pela própria vítima — um policial militar —, no exato momento em que tentava violar a fechadura de um veículo com uma ferramenta apta para tal fim, configurando, em tese, o emprego de chave falsa.

As investigações conduzidas pela autoridade policial revelaram um padrão delitivo consistente, ligando o paciente a uma série de furtos que vinham ocorrendo na comarca de São José dos Quatro Marcos e adjacências desde o final de 2024. O
modus operandi
— uso da mesma motoneta Honda Biz branca, placa RAT3D06, e de um capacete com detalhes lilás/rosa — coincide com os registros de câmeras de segurança de outros delitos (Id. 363009389).

Portanto, não há que se falar em ausência de lastro probatório mínimo para a decretação da custódia cautelar.

No que tange ao
periculum libertatis
, este se revela pela necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pelo risco concreto e acentuado de reiteração criminosa.

A análise da vida pregressa do paciente (Id. 227285287), ao contrário do que alega a impetração, não revela fatos antigos e isolados, mas uma trajetória de contumácia delitiva. O paciente ostenta diversas condenações e ações penais em curso, majoritariamente por crimes contra o patrimônio, o que indica que faz da atividade criminosa seu meio de vida.

Essa reiteração específica em crimes de furto é um indicativo claro de sua periculosidade social e da alta probabilidade de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir. A jurisprudência, embora não seja o foco desta fundamentação, tradicionalmente valida a prisão preventiva nesses casos, não como antecipação de pena, mas como um mecanismo indispensável para proteger a sociedade.

A decisão de primeiro grau, transcrita no relatório, foi precisa ao apontar o profissionalismo do paciente. Ele não age por impulso ou oportunidade, mas de forma planejada, utilizando-se de instrumentos específicos e deslocando-se entre comarcas para evitar sua identificação e captura.

A conduta do paciente no momento da abordagem policial reforça a necessidade da segregação. Ao ser flagrado, não se limitou a uma simples tentativa de evasão. Pelo contrário, empreendeu fuga em alta velocidade por vias urbanas, praticando direção perigosa e colocando em risco a integridade física de terceiros. Tal comportamento revela um profundo desrespeito pela autoridade estatal e pela segurança da coletividade.

Não se pode ignorar que a sua contenção exigiu uma "intervenção veicular controlada", ou seja, uma manobra policial de risco para cessar a fuga e evitar um desfecho ainda mais grave. A liberdade de quem age com tamanha ousadia e desrespeito representa um perigo evidente.

Os predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, perdem relevância diante de um quadro de reiteração delitiva tão marcante. A existência de um endereço certo não garante que o paciente permanecerá no distrito da culpa ou que se absterá de praticar novos crimes, especialmente considerando que ele se deslocava para outras cidades para cometer os delitos.

O argumento de que o paciente tem uma filha recém-nascida, embora sensibilize, não autoriza, por si só, a revogação da prisão. A concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não foi demonstrado de plano pela defesa.

Além disso, o próprio comportamento do paciente, ao se dedicar reiteradamente à prática de crimes, é incompatível com o dever de cuidado e proteção que se espera de um pai. A proteção da criança também passa pela garantia de um ambiente social seguro, livre da atuação de criminosos contumazes.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para o caso concreto.

O histórico do paciente demonstra que medidas menos gravosas não foram capazes de inibir seu ímpeto criminoso. O uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo, não o impediria de se deslocar com sua motocicleta e continuar a praticar furtos. O recolhimento noturno também seria ineficaz, pois os delitos eram praticados durante o dia.

A confiança de que o paciente cumprirá as determinações judiciais é mínima, dada a sua persistência na senda do crime. Assim, a prisão preventiva surge como a única medida capaz de, neste momento, garantir a ordem pública e cessar o ciclo delitivo.

A decisão que decretou a prisão está, portanto, devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026